Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-37.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000428-37.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCA NAIRES FEITOZA MARTINS - CPF: 051.893.253-26 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), FRANCISCA NAIRES FEITOZA MARTINS - CPF: 051.893.253-26 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ÚNICA NEGATIVAÇÃO.

MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMANTE-RECORRENTE.

1. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não foram juntados documentos capazes de comprovar o vínculo entre as partes.

2. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

3. O
quantum
arbitrado na origem deve ser majorado para atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte reclamada-recorrida.

4.
Recursos conhecidos, desprovido o da parte reclamada-recorrente e parcialmente provido o da parte reclamante-recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou em reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fundada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Já a parte reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ante a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da reclamada-recorrida pelo desprovimento do recurso da reclamante-recorrente, enquanto a reclamante-recorrida não as apresentou.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000428-37.2023.8.11.0014

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Polo Passivo

FRANCISCA NAIRES FEITOZA MARTINS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Pois bem, considerando que restou demonstrado pela Reclamante a existência das restrições descritas na exordial por intermédio do extrato encartado sob o Id. 112699778, compete ao Requerido comprovar a existência da relação negocial entre as partes, bem como demonstrar a legitimidade do débito, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Analisando os autos, verifico que a Reclamada não apresentou o contrato cuja inadimplência tenha originado a negativação, não havendo provas da regularidade da cobrança.

Em suma, como a Reclamada não juntou qualquer documento ao longo do processo que pudesse apontar a higidez da anotação ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Requerente, é de se deferir o pedido para que se declare a inexistência do débito. [...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio,

b) DETERMINAR a Reclamada que promova o cancelamento em definitivo da inscrição realizada em nome do Reclamante, decorrente do contrato discutido nestes autos, junto aos órgãos de proteção de crédito SPC/SERASA.

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ); [...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte reclamada-recorrente assevere que houve contratação, compulsando os autos, inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque a parte recorrente não juntou nenhum documento capaz de comprovar a contratação, se limitando apenas a juntar algumas faturas desacompanhadas de outros elementos que as corroborem.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

(N.U 1037453-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito ante a ausência de provas da contratação do empréstimo, condenando a reclamada em R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial, sequer trouxe o contrato firmado entre as partes, a qual alega existir contratando o referido serviço, junta contrato virtual sem assinatura e sem codificação que corrobore com a tese defensiva, junta fotos do autor, o qual impugnou afirmando que não nega ter conta, nega apenas ter contrato de empréstimo com a reclamada.

3. Na hipótese, negativação de valores não contratados, indevidamente lançados em seu nome, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Recurso da reclamado conhecido e não provido.

7. Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1040073-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Em consulta ao extrato de negativações acostado na inicial, verifica-se que a única restrição existente é aquela
sub judice
.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao da parte reclamada-recorrente e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte reclamante-recorrente para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Condeno apenas a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023